Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA UBER. MOTORISTA PARCEIRO. SUSPENSÃO POR SUPOSTA FRAUDE NA CNH. ESCASSEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou o autor que utilizava a plataforma para exercer atividade remunerada de motorista parceiro desde fevereiro de 2024, mas em 8/1/2025 a conta foi suspensa pela ré, sob alegação de fraude na apresentação de documentos (CNH).
2. A despeito de a relação jurídica entre o motorista parceiro e a plataforma digital de transporte de passageiro ser regida pela autonomia da vontade e liberdade de contratação, tais liberdades, como todas, são também, senão limitadas, limitáveis. Os direitos fundamentais constitucionais – como o contraditório e a defesa - são aplicáveis nas relações entre particulares, haja vista a conhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
3. Logo, a suspensão do contrato do recorrido, em decorrência de suspeita de uso de documentação fraudulenta, exigia da Uber a demonstração do fato alegado, não sendo suficiente a sua mera invocação.
4. O argumento da recorrente, pois, de que a desativação da conta decorreu do exercício regular de seu direito não se firma. Primeiramente, o agir da recorrente é contraditório, pois informou o autor, na via administrativa, que a desativação da conta era definitiva (ID 77574887, pág. 4), mas, ao ser demandado na via judicial, apresentou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a conta se encontra ativa (ID 77574898, pág. 3). Em relação ao mérito do argumento, a conclusão a que se chega é que a suspensão e o bloqueio da conta do autor não decorreram do exercício de um direito, mas sim de falha na prestação de serviço da ré, consistente em sequer demonstrar a existência dos supostos documentos fraudulentos.
5. Há nos autos comprovação de que o autor trabalhou com assiduidade de fevereiro de 2024 até ser sumariamente suspenso pela plataforma em 8/1/2025 (ID 77574887 e 77574899), mostrando-se plausível, assim, a alegação de que o evento lhe causou prejuízos financeiros e transtornos pessoais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários, estes fixados em 10% (dez por cento da condenação).